Tribunal: STF
Processo: Rcl 69214
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. ADI 6.678/DF. TEMA 1.199-RG. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em reclamação que impugna acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em que negado provimento ao Agravo Interno interposto da decisão na qual não se conheceu do Recurso Especial.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se suposta violação à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADI 6.678/DF, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, bem como no Tema 1.199-RG, ARE 843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    4. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que “a reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado” (RCL 48.185, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 19/11/2021).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.